Tribunal: TJDFT
Processo: 0738785-77.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0738785-77.2017.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CLAUDIERY BWANA DUTRA CORREIA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de processo distribuído, equivocadamente, à esta Turma Recursal, como recurso inominado, gerando o no 0738785-77.2017.8.07.0016. Observa-se que as peças processuais dos autos distribuídos referem-se aos autos do Agravo de Instrumento n. 0738401-17.2017.8.07.0016, julgado em 29/05/2019 (acórdão 1174033), inclusive, verifica-se que o despacho do juiz é do ano de 2017 (i.d. 29553385), quando foram os autos distribuídos à Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal), e lá julgado. Dessa forma, verifica-se o equívoco na distribuição do presente recurso. Assim, determino à Secretaria que cancele a distribuição do recurso inominado no 0738785-77.2017.8.07.0016. Brasília/DF, 1 de outubro de 2021 17:45:04. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator